Tribunal: TJDFT
Processo: 0742684-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742684-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SAVIO LUIZ DIAS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que autorizou a saída antecipada de SAVIO LUIZ DIAS LIMA do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Nas razões do recurso, o Ministério Público sustenta que o sentenciado possui grau elevado de periculosidade e seu comportamento é avesso à ordem estabelecida, com tendência inequívoca à prática de novas violações, indicando a razoabilidade quanto à necessidade de acompanhar a reinclusão social de forma paulatina. Acrescenta que a modificação abrupta da forma de cumprimento das reprimendas, ou seja, a saída antecipada não proporciona efetiva atividade reeducativa ou ressocializadora. Pugna pela reforma da decisão para que seja determinada o imediato recolhimento prisional do apenado. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 52096040 pp. 06-12). Destaca inicialmente que o apenado alcançaria a progressão para o regime aberto em 23/05/2023. Aduz, em síntese, que a decisão agravada está em conformidade com o Pedido de Providências n. 0006500-41.2018.807.0015, indicando que o recorrido atende às exigências recomendadas naquele procedimento. Acrescenta se tratar de reeducando que possui trabalho externo e que lhe foi atestado bom comportamento. Consoante ID 52096040 p. 13, o magistrado manteve decisão recorrida. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em face de superveniente perda de objeto, porquanto o juízo a quo suspendeu cautelarmente a prisão domiciliar, já tendo sido expedido mandado de prisão. É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU (autos 0000361-73.2018.8.07.0015) constata-se que houve descumprimento da prisão domiciliar, conforme noticiado pela Procuradoria de Justiça. O Juízo da Execução Penal já expediu o respectivo mandado de prisão. Portanto, atualmente, o sentenciado não é mais beneficiado da prisão domiciliar com monitoração eletrônica e aguarda o cumprimento do respectivo mandado de prisão para o seu retorno ao regime prisional anterior. Logo, houve perda do objeto do presente agravo, pois o provimento judicial não é mais útil e necessário. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal. Intime-se. Brasília/DF, de outubro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora